Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725088-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA D E C I S Ã O Considerando que o juízo a quo, no ofício de id 48497041, reconsiderou a decisão agravada, bem como o próprio agravante reconheceu tal circunstância e, em consequência, a perda do objeto recursal (id 49917898), JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora